Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751819-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS MENDES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: THIAGO ALMEIDA CINTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL DE FRUTAS MENDES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido do credor de penhora dos dividendos das cotas sociais do devedor THIAGO ALMEIDA CINTRA, sócio de empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI. O agravante, em breve síntese, defende que o pedido de penhora dos dividendos cabíveis ao sócio nada tem a ver com a constrição patrimonial de bens da empresa, razão pela qual é desnecessária a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. Argumenta que há perigo na demora ou risco de resultado útil ao processo, a justificar a antecipação da tutela recursal, pois estes foram os únicos bens encontrados em nome do agravado e, de acordo com a jurisprudência, antes da penhora das próprias cotas sociais e desconsideração inversa, se faz necessário a penhora prévia dos dividendos. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, permitindo-se a penhora dos dividendos das cotas sociais. Comprova recolhimento do preparo (ID 22022805). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o tutela recursal poderá ser antecipada, no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso presente, o fato de, em tese, inexistirem outros bens do executado passíveis de penhora não revela, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há demonstração de que o sócio devedor estaria ocultando ou dilapidando os bens a justificar a concessão imediata da medida sem a devida apreciação do caso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora